Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701516-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GARANTIA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. AGRAVADO: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME D E C I S Ã O O recurso de apelação foi recebido com efeito suspensivo, tendo ocorrido a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 16 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator